Tribunal: TJES
Processo: 5003215-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003215-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA VIANA FILHO
AGRAVADO: RAUL PERIN
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca/ES que, nos autos da ação monitória originária, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de baixa do gravame de inalienabilidade do imóvel de propriedade do agravante. (evento n. 855644)

Em suas razões, o agravante alega basicamente os mesmos argumentos consignados perante o magistrado de origem, ressaltando que possui dois imóveis rurais que juntos não somam um módulo fiscal, denotando que são pequenas propriedades rurais protegidos constitucionalmente de constrições como a determinada pela decisão atacada. Que na propriedade sobre a qual o magistrado de origem determinou a constrição o agravante reside com sua família e exerce atividades agrícolas para sua subsistência, o que inclusive já foi reconhecido por sentença nos autos dos embargos à execução fiscal nº 0001169-90.2016.8.08.0057. A final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma do ato decisório impugnado. (Id. 816040)

Sem contrarrazões, nem informações do magistrado singular. (Id. 1047354)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 11 de março de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões.

Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Depreende-se dos autos que, proferida sentença homologatória de acordo nos autos da ação monitória originária, o demandado, ora agravante, não adimpliu completamente os termos entabulados perante o juízo, o que motivou o agravado a requerer ao magistrado que determinasse a
“[...]averbação de alienabilidade, com base no art. 615-A, do CPC, sobre o imóvel 248, do livro 2B, de propriedade do executado[...]”
(Id. 856602), com o que anuiu o Juízo de origem (Id. 855058). O agravante, então, requereu ao magistrado que cancelasse a medida, ao pálio de que trata-se de pequena propriedade rural, sobre a qual repousa a garantia constitucional de impenhorabilidade, o que foi denegado pelo Julgador singular, ao pálio de que o bem não encontra-se penhorado, mas apenas foi determinada a averbação de sua inalienabilidade (Id. 855641).

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão, sustentando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o magistrado de origem, ressaltando que possui dois imóveis rurais que juntos não somam um módulo fiscal, denotando que são pequenas propriedades rurais protegidos constitucionalmente de constrições como a determinada pela decisão atacada. Que na propriedade sobre a qual o magistrado de origem determinou a constrição o agravante reside com sua família e exerce atividades agrícolas para sua subsistência, o que inclusive já foi reconhecido por sentença nos autos dos embargos à execução fiscal nº 0001169-90.2016.8.08.0057. A final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma do ato decisório impugnado. (Id. 816040)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 883799, entendi por bem em indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, as agora, quando da análise do mérito do agravo, tenho que vinga a irresignação do agravante.

Ocorre que, de fato, o próprio magistrado prolator do ato decisório impugnado lançou sentença nos autos dos embargos à execução fiscal nº 0001169-90.2016.8.08.0057, ajuizados pelo ora agravante contra o IBAMA, na qual acolheu o pedido de cancelamento
“[...]
do registro de indisponibilidade e de impenhorabilidade
[...]”
dos imóveis versados na lide exatamente ao argumento de que
“[...]
se tratam de imóveis contíguos, explorados para o sustento de uma mesma entidade familiar, constituindo uma unidade produtora. Assim, sabendo-se que a razão para a proteção constitucional da pequena propriedade familiar é de cunho social, visando não a mera intangibilidade imobiliária, mas sim a garantia do sustento da família produtora rural, entende-se que a impenhorabilidade alcança imóveis contíguos na situação daqueles analisados no caso concreto.
[...]”
(Id. 856605)

Tal entendimento, diga-se, resta sedimentado de há muito pelo e. STJ, vide:

“
PROPRIEDADE RURAL. TAMANHO INFERIOR AO MÓDULO RURAL. EXISTÊNCIA DE DUAS MATRICULAS. UTILIZAÇÃO PARA SUSTENTO FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

- A propriedade rural, embora constituída por frações com matrículas distintas, com tamanho inferior ao módulo rural e utilizada como residência e para a subsistência da família, está protegida pela impenhorabilidade. (L. 8.009/90, Art. 4º, § 2º)” (REsp 819.322/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2006, DJ 18/12/2006, p. 391)

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TRABALHADA PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o acórdão recorrido assentou tratar-se de pequena propriedade rural que pode ser penhorada, porquanto oferecida pelo devedor em garantia real de cédula de crédito rural.

2. Não está em discussão a caracterização do bem penhorado como sendo pequena propriedade rural, ressaltando-se, inclusive, que o Banco ora agravante não impugnou tal alegação, tampouco se insurgiu contra a alegação de que o imóvel é indispensável à subsistência do agricultor e de sua família, de onde retiram o seu sustento.

3. A decisão da Corte Estadual encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222936/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2014).

4. Nesse contexto, "Se o dispositivo constitucional não admite que se efetive a penhora da pequena propriedade rural para assegurar o pagamento de dívida oriunda da atividade agrícola, ainda que dada em garantia hipotecária (ut REsp 1.368.404/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 23/11/2015), com mais razão há que reconhecer a impossibilidade de débitos de outra natureza viabilizar a constrição judicial de bem do qual é extraída a subsistência do agricultor e de sua família" (REsp 1591298/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1561716/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)

Na mesma linha, a jurisprudência deste sodalício:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE.

1. Nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

2. O CPC, no artigo 833, VIII, do CPC/2015, dispõe que é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.

3. A Lei 8.629/93, que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, em seu artigo 4º, inciso II, alínea a, dispõe que conceitua-se como pequena propriedade o imóvel rural de até 4 (quatro) módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento.

4. No Município de Dores do Rio Preto, onde se localiza a propriedade rural objeto da penhora efetivada pela Recorrente, o 1 (um) módulo fiscal corresponde a 20 ha (vinte hectares), conforme se extrai de consulta realizada no site da EMBRAPA na internet. Assim, a propriedade que possui área total de 32,9 ha (trinta e dois hectares e noventa ares)enquadra-se no conceito legal de Pequena Propriedade Rural.

5. É impenhorável o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, que funciona como residência do proprietário e é explorado em regime de economia familiar, sendo indispensável à sobrevivência do produtor rural e de sua família, notadamente quando a penhora visar ao pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva,. Precedentes do STF e do STJ.

6. Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000209-52.2019.8.08.0018
(
018190001943
)
, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Nesse contexto, não vejo como possa manter incólume a decisão impugnada, motivo pelo qual conheço do recurso e lhe dou provimento para, reformando a interlocutória recorrida, tornar sem efeito a averbação constritiva determinada pelo magistrado singular sobre o imóvel de propriedade do recorrente registrado sob a matrícula nº 248, do livro 2B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Branca/ES.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE IMÓVEL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ECONOMIA FAMILIAR – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 – Comprovado nos autos que os dois imóveis de propriedade do agravante são contíguos, explorados para economia familiar e cujos tamanhos somados não traduzem um módulo rural, deve ser reformada a decisão que indeferiu pedido de baixa na ordem de indisponibilidade decretada nos autos da ação monitória originária.

2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.